Tribunal: TJDFT
Processo: 0712496-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0712496-87.2019.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL CASABELLA LTDA AGRAVADO: MARCUS VINICIUS OTTONI DE CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela COOPERATIVA HABITACIONAL CASABELLA LTDA contra a decisão que, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por MARCUS VINICIUS OTTONI DE CASTRO, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: Trata-se de Ação de Conhecimento, com a qual pretende MARCUS VINICIUS OTTONI DE CASTRO a parte autora seja reconhecido seu direito de se desligar da COOPERATIVA HABITACIONAL CASABELLA LTDA, haja vista a entrega do empreendimento a que motivou a sua adesão à cooperativa. A título de tutela de urgência requer a suspensão de cobrança de quaisquer débitos relativos à suposta ausência de integralização da cota parte do Requerente, incluindo-se taxas associativas. A inicial veio instruída com documentos. Facultei à parte autora a emenda. A emenda veio aos autos ao ID 34583356. Retornaram os autos conclusos. É o breve relatório. Decido. O autor comprovou que adquiriu o apartamento n.o 701, do Bloco “A”, Lote 5, da Quadra 2017, Praça Uirapuru, Águas Claras, por intermédio da cooperativa requerida (conf. Escritura de ID 34275930). Para tanto, necessitou estar na qualidade de cooperado. Da matrícula de ID 34276810 verifica-se inexistir pendências, a indicar que houve a quitação do respectivo preço. Também há comprovação de que o autor notificou a parte ré sobre seu desejo à desfiliação e a resposta respectiva negando essa possibilidade sob argumento de que ainda existem pendências em desfavor da cooperativa, que estaria em liquidação extrajudicial. No caso, ante a entrega do imóvel e a quitação do preço de aquisição do imóvel, entendo haver probabilidade do direito a justificar a concessão da tutela de urgência vindicada, haja vista que os objetivos que levaram o autor a se cooperar foram atingidos. Eventuais débitos decorrentes de outros empreendimentos, a princípio, não devem ser imputados aos cooperados que já liquidaram suas avenças, sob pena de enriquecimento ilícito. O perigo de dano decorre do fato da cooperativa já estar em liquidação extrajudicial, o que induz à possível inadimplência da parte ré. Destarte, considerando essa hipótese, e que há probabilidade do direito da parte autora de se desvincular em definitivo da cooperativa ré, não há razões que justifiquem o prosseguimento das cobranças até o final do trâmite processual. Em face do exposto, DEFIRO a tutela de urgência vindicada na inicial. Determino a suspensão da cobrança de quaisquer débitos relativos à suposta ausência de integralização da cota parte do Requerente, incluindo-se taxas associativas. O Agravante sustenta que a exclusão de cooperado deve observar as regras próprias da Lei 5.764/1971 e a legislação societária sobre apuração de haveres e liquidação da cooperativa. Salienta que não há risco de inadimplência, pois a liquidação extrajudicial somente ocorrerá após o recebimento dos créditos judiciais que tem direito a receber e o rateio entre os cooperados. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (fl. 1 ID 9684291 e ID 9684292). O efeito suspensivo foi indeferido nos termos da decisão de fls. 1/3 ID 9895681. Em contrarrazões, o Agravado argumenta que o agravo não pode ser conhecido, porque não foi instruído com as peças obrigatórias. Aduz que, na qualidade de cooperado, tem o direito de se desvincular da cooperativa assim que a construção é finalizada, e que o caso deve ser analisado sob a ótica consumerista, a teor da Súmula 602 do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que, de acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, com a entrega do imóvel e a quitação do preço (o que já se implementou) põe-se fim à relação entre cooperativa e cooperado. Pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Consulta ao andamento processual do processo de origem revela que o feito foi sentenciado, com julgamento de mérito, pela improcedência da demanda. A sentença faz despontar a perda do objeto do recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Nesse sentido, a jurisprudência dessa Colenda Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017). Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 31 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator